Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700067-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. P. AGRAVADO: C. V. F. V. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magdiel Nunes Pereira contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender publicação na rede social instagram. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Desembargador Plantonista por ausência de demonstração dos requisitos em uma análise perfunctória (id 67630339). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator